Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011597-29.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. G. G. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITORES EXCLUSIVOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO – DIREITO À DIGNIDADE E À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA – ART. 227 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ART. 4o DA LEI N. 8.069/1990
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Não há óbice em se determinar que o Município disponibilize monitores exclusivos para o acompanhamento de criança em instituição de acolhimento, quando comprovado o risco de lesão a bem fundamental (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 227 e Lei n. 8.069/1990, art. 4o).

2. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente ligados ao dever do Estado (sentido
lato
) de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e à convivência comunitária.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1011597-29.2022.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em benefício de
DEVILSON GUTIERRES GONÇALVES DE MELO
, julgou procedentes os pedidos para impor ao apelante a obrigação de fazer consistente em contratar monitores exclusivos em favor da criança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que no início do ano de 2023 “
assumiu integralmente a gestão da Casa Transitória da Criança, incorporando os serviços ao escopo da Administração Direta Municipal, inclusive com a alocação de pessoal próprio no local
”, pelo que “
os problemas inicialmente apontados na ação proposta pelo Ministério Público foram efetivamente enfrentados e sanados pelo Município
”.

Afiança que “
relatório informativo recentemente produzido pela Casa Transitória da Criança informa que não há necessidade de novas contratações e que o menor Devilson vem sendo acompanhando em tempo integral pelos cuidadores Adriana, Jeane, Rosenildo, Thais e Willian, ficando Rosenildo nos cuidados exclusivos com o infante
”.

Afirma que a obrigação imposta na sentença viola o princípio da separação dos poderes, pois “
atendendo o ente público o mínimo existencial, não é possível reclamar ao Poder Judiciário a destinação de maiores ou menores recursos a determinados fins
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 207168657, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 214444188 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1011597-29.2022.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em benefício de
DEVILSON GUTIERRES GONÇALVES DE MELO
, julgou procedentes os pedidos para impor ao apelante a obrigação de fazer consistente em contratar monitores exclusivos em favor da criança.

Na origem, é alegado que Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, com 9 (nove) anos de idade à época da propositura da demanda (2.8.2022), apresenta quadro de
transtorno comportamental
(CID-F98), razão pela qual necessita de acompanhamento em tempo integral no local de acolhimento institucional denominado de “Casa Transitória da Criança”, localizado no Município de Tangará da Serra (MT).

No relatório subscrito pela psicóloga e pela assistente social da instituição de acolhimento, datado de 22.7.2022, consignou-se:

“
[...] mesmo com os acompanhamentos realizados dentro e fora da instituição em prol a saúde mental e comportamental
a criança persiste com comportamento agressivo, agredindo fisicamente as demais crianças desta instituição de forma preocupante
, usando golpes que aprende na atividade esportiva acompanhada de socos e mordidas, também agride as cuidadoras fisicamente e verbalmente. [...]. No caso em questão, sempre que uma criança nova é acolhida ou desligada,
Devilson apresenta oscilações de humor
,
se comportando de forma ainda mais agressiva
.

Na escola, Devilson apresenta desenvolvimento satisfatório quanto ao aprendizado,
sobre o comportamento é descrito pela secretária escolar como uma criança que age de forma agressiva com os colegas
e desrespeitosa com os adultos proferindo xingamentos. [...].
” (Id. 198315681 – Pág. 3).
[sem destaque no original]

No curso do processo, o Conselho Tutelar do Município de Tangará da Serra (MT) prestou as seguintes informações:

“
Advém que este conselho recebeu um chamado da Polícia Militar na data de 25/09/2022 às 18:00hs solicitando o nosso comparecimento na Casa Transitória da Criança para acompanhar uma situação, pois
a criança Devilson havia investido contra a cuidadora Nathalia com uma faca e ocasionou um ‘risco’ no braço
. [...].

Entretanto, este conselho conversou com algumas crianças que confirmaram que
Devilson agride constantemente outros infantes e que utiliza de qualquer ferramenta ou usa os golpes de judô para agredi-los
, posteriormente o Conselho Tutelar vislumbrou algumas situações, pois naquele momento havia na Casa Transitória 1 cuidadora e 1 monitor para zelar das crianças e preparar o jantar. E
devido o fato do infante Devilson ter ameaçado a cuidadora com a faca, o mesmo já estava brincando com uma tesoura que devido o grau de agressividade do mesmo poderia usar para machucar outras pessoas
. [...].
” (Id. 198315712 – Pág. 1).
[sem destaque no original]

Assim, diante das circunstâncias apontadas, não há dúvida de que a criança necessita de acompanhamento em tempo integral, uma vez que a circulação livre e desacompanhada de monitor individual importa em risco para si e para outros.

Por outro lado, a circunstância de o Município de Tangará da Serra (MT) ter assumido integralmente a gestão da “Casa Transitória da Criança”, conforme alegado nas razões do recurso de apelação (Id. 199734670), em razão de decisão proferida nos autos da ação civil pública n. 1014024-96.2022.811.0055 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que tramita em segredo de justiça, não afasta a obrigação do Poder Público de disponibilizar monitores exclusivos para Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, uma vez que a situação fática que ensejou a imposição da obrigação de fazer ainda persiste.

De fato, no relatório da instituição de acolhimento sob a gestão do Município de Tangará da Serra (MT), datado de 29.1.2024, está registrado que “
é visível que mediante melhora apresentada pela criança não há até o presente momento a necessidade de 04 cuidadores específicos para a criança, pois
da forma como foi estabelecida a rotina sendo

01 cuidador diurno exclusivo de segunda a sexta e 02 noturnos que fazem revezamento aos fins de semana tem contribuído para melhor desenvolvimento da criança
” (Id. 199734672 – Pág. 2).
[sem destaque no original].

Dessa forma, a determinação imposta ao Município de Tangará da Serra (MT) consistente em disponibilizar monitores exclusivos para Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, representa o mínimo necessário, diante da situação fática, para assegurar a efetivação dos direitos da criança referentes à dignidade e à convivência comunitária (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 227 e Lei n. 8.069/1990, art. 4o), a não ser possível afastar a necessidade do seu cumprimento pelo Município.

Ademais, não se pode alegar violação ao princípio da separação dos poderes quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente ligados ao dever do Estado (sentido
lato
) de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e à convivência comunitária.

Não é outro o entendimento da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.” (TJ-MT – N.U 1000324-26.2019.8.11.0098, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.2.2024, não publicado no DJE).

“
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado (lato sensu), quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.” (TJ-MT – N.U 1000294-30.2020.8.11.0009, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.9.2021, não publicado no DJE).

A partir dessas premissas, óbice algum há em se determinar que o Município disponibilize monitores exclusivos para o acompanhamento da criança em instituição de acolhimento, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024